Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717614-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON PASSOS LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO ARAUJO LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON PASSOS LIMA contra decisão do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da arrolamento comum, indeferiu o pedido de transferência dos valores referentes à previdência privada do de cujus para compor o acervo hereditário. Ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o agravado foi intimado para contrarrazões (ID 46605191). O Diretor de Secretaria da 6a Turma Cível formula consulta nos seguintes termos (ID 48140750): "Certifico e dou fé que, em face da determinação de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, e tendo em vista que a referida parte não apresenta no cadastro eletrônico advogado constituído, verificou-se que o inventariante figura no polo ativo do presente recurso, razão por que consulto S. Exa. o Desembargador Relator acerca do procedimento a ser adotado por esta secretaria de Turma no tocante à necessidade de intimação do espólio e, também, se necessária a intimação da 3a Interessada." O agravante, no juízo de origem, foi nomeado inventariante no espólio de ANTONIO ARAUJO LIMA (ID 82066901), o que torna desnecessária a intimação do agravado. Paralelamente, cumpre intimar os terceiros interessados para que eventualmente se manifestem sobre o objeto deste agravo. Intimem-se DISTRITO FEDERAL e HERMINIA FERREIRA QUEIROZ. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator